Tribunal: STF
Processo: HC 207602
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Wellington Kenidy Oliveira da Silva e Maicon Lennon Honorio Victorino contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 669.543/SP (documento eletrônico 7).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[os] pacientes foram presos em flagrante denunciados porque, supostamente, foram flagrados, juntamente com o correu Richard Gomes de Melo, por agentes policiais portando cerca de 150 gramas de droga.



    Os pacientes estão presos preventivamente desde 15 de fevereiro de 2021.



    A primeira audiência de instrução foi designada apenas para 11 de novembro de 2021, não havendo motivo para tamanha demora no início da instrução.



    Requerida a revogação da prisão, o pleito foi negado pelo d. juízo.



    Os pacientes e o corréu foram denunciados por tráfico e associação” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) seja concedido o provimento liminar, a fim de que se coloquem os pacientes em liberdade imediatamente, com a expedição do alvará de soltura;



    b) seja processado o pedido e, ao fim, confirmada a concessão da ordem;



    c) subsidiariamente, requer-se seja a custódia cautelar desnecessária substituída por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, contempladas no art. 319 do CPP, eis que a decisão sequer fundamentou concretamente por que não seria cabível medida diversa da prisão no caso concreto.



    d) a concessão de efeito extensivo ao corréu Richard, defendido por patrono particular” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. PRAZO. REAVALIAÇÃO PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a imposição da prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade dos agentes, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente 290g (duzentos e noventa gramas) de cocaína e 102g (cento e dois gramas) de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Mostra-se inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.



    3. Ademais, a medida teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas por tráfico e roubo. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, soltos, os agravantes perpetrem novas condutas ilícitas.



    4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    6. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    7. De outro lado, como bem destacou o parecer ministerial, ‘conclui-se da leitura do acórdão ora impugnado [...] que, diante da não demonstração nos autos de que o estabelecimento prisional em que se encontram não cumpre as medidas necessárias para o combate à Covid-19, os réus não preenchem os requisitos da Recomendação 62 de 2020 do CNJ, que os autorizariam a permanecer em liberdade’.



    8. O pleito de afronta ao prazo de reavaliação do decreto prisional não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    9. Agravo regimental desprovido” (pág. 12 do documento eletrônico 4).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege as matérias em análise.



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva dos ora pacientes, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta dos delitos por eles praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator